Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a penhora de R$17.000,00 (dezessete mil reais) referentes a astreintes pelo descumprimento de obrigação de pagamento de pensão vitalícia durante 170 (cento e setenta) dias, com multa diária de R$100,00 (cem reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado expressamente o fato de que a executada já vinha cumprindo parcialmente a obrigação, pagando aproximadamente 92% (noventa e dois por cento) do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada cujo cabimento está limitado às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.
4. Omissão, na estrita acepção do art. 1.022, inciso I, do CPC, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, sendo omissa a decisão que incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC, notadamente quando deixa de se pronunciar sobre tese ou argumento deduzido pela parte.
5. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou detidamente a questão da proporcionalidade das astreintes e concluiu pela inexistência de exorbitância que justificasse a redução da multa.
6. O acórdão embargado enfrentou especificamente a alegação de desproporcionalidade, reconhecendo a razoabilidade da multa diária de R$100,00 (cem reais) considerando o porte econômico da empresa, a natureza alimentar da obrigação e a necessidade de compelir eficazmente o cumprimento.
7. O acórdão embargado corrigiu expressamente o equívoco da embargante ao comparar o valor acumulado da multa com apenas uma prestação mensal, demonstrando que a análise correta deveria considerar o período total de descumprimento de 170 (cento e setenta) dias.
8. A embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão sob o fundamento de que teria havido cumprimento substancial da obrigação, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
9. O cumprimento parcial da obrigação não decorreu de dúvida objetiva razoável, mas de inadimplemento deliberado, não justificando a redução da multa cominatória, cuja finalidade é compelir o cumprimento integral da obrigação.
10. Permitir a redução da multa em razão de cumprimento parcial quando não há dúvida razoável sobre a obrigação incentivaria o descumprimento deliberado, criando incentivo perverso contrário à efetividade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "Não há omissão em acórdão que analisa detidamente a proporcionalidade das astreintes e conclui pela razoabilidade do valor fixado, ainda que não faça referência expressa ao cumprimento parcial da obrigação. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão sob o fundamento de cumprimento substancial da obrigação. 3. O cumprimento parcial de obrigação alimentar não justifica a redução de multa cominatória quando o descumprimento integral não decorre de dúvida objetiva razoável, mas de inadimplemento deliberado do devedor que tinha plena ciência do valor devido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o; 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.